Tribunal: TJMT
Processo: 1018394-26.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018394-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES DA SILVA - CPF: 042.940.491-38 (AGRAVANTE), AGLIARDI & GARCETE COMIN LTDA - ME - CNPJ: 22.567.548/0001-50 (AGRAVADO), ANNELYSA CARLA AZEVEDO - CPF: 082.346.309-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1018394-26.2021.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:

Ana Paula Soares da Silva

Agravado:

Agliardi & Garcete Comum Ltda. – ME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS – NEGATIVAÇÃO – BAIXA NAS RESTRIÇÕES – DEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Havendo comprovação de pedido de cancelamento da matrícula antes mesmo do início das aulas, não se mostra legítimo a instituição incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1018394-26.2021.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:

Ana Paula Soares da Silva

Agravado:

Agliardi & Garcete Comum Ltda. – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Soares da Silva, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, que move contra Agliardi & Garcete Comin Ltda. – (Cebrac Cursos), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que a autora não comprovou qualquer irregularidade na cobrança efetuada pelo agravado.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, uma vez que não frequentou sequer um dia do curso contratado e solicitou o cancelamento em data anterior ao seu início. Afirma que as aulas ocorreriam na modalidade presencial, mas houve alteração unilateral, sendo informada de que o curso seria ministrado de forma virtual. Sustenta que tentou cancelar o contrato antes mesmo do início das aulas, mas o agravado lhe cobrou multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do curso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 105850959).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 117163950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1018394-26.2021.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:

Ana Paula Soares da Silva

Agravado:

Agliardi & Garcete Comum Ltda. – ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Paula Soares da Silva
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Agliardi & Garcete Comum Ltda. – ME (Cebrac Cursos)
, pugnando liminarmente pela baixa de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, uma vez que se trata de inclusão indevida.

Afirma que contratou junto ao agravado, em 01 de fevereiro de 2021, um curso de assistente administrativo completo, na modalidade presencial, em aulas ministradas com um aluno por computador e início previsto para 31.03.2021. Todavia, em meados de março, foi informada por prepostos da empresa ré, que o curso seria ministrado na modalidade virtual, de forma
on line.

Aduz que não possuindo computador em casa e prevendo que o aproveitamento não seria o mesmo que na modalidade presencial, optou pelo cancelamento de sua matrícula, tendo em vista que as aulas não haviam começado.

Sustenta que procurou a instituição no dia 25.03.2021, solicitando pelo cancelamento. Após, no dia 30.03.2021, em conversa com o funcionário Marcos, explicou que para o cancelamento incidiria multa no total de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, sendo impossível cancelar o curso sem efetuar o pagamento da referida multa. Inconformada, dirigiu-se ao PROCON para instauração de procedimento administrativo (
F. A. N. 51.003.001.21-0001085.), em 01.04.2021.

Alega que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não em decorrência do valor atribuído à título de multa, mas sim pelo valor de uma mensalidade, no importe de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), em 10.04.2021. Assevera que a inscrição é indevida, tendo em vista que solicitou o cancelamento do curso antes mesmo do seu início e não houve qualquer prestação de serviço por parte da ré.

Diante disso, a MMª. Juíza
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente sob o fundamento de que a autora não comprovou qualquer irregularidade na cobrança efetuada pelo agravado (decisão - id. 105315989).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos. Alega que teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, uma vez que não frequentou sequer um dia do curso contratado, havendo solicitado o cancelamento em data anterior ao seu início. Afirma que as aulas ocorreriam na modalidade presencial, mas houve alteração unilateral, sendo informada de que o curso seria ministrado de forma
on-line
, motivo pelo qual não teve mais interesse. Assevera que tentou cancelar o contrato antes mesmo do início das aulas, mas o agravado lhe cobrou multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do curso.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu,
conquanto tenha indeferido em um primeiro momento a tutela antecipada recursal para aguardar a manifestação da d. magistrada e a apresentação de contraminuta, para possibilitar melhor análise da questão agravada, tenho que a razão acompanha a agravante.

Analisando detidamente o caso, entendo data vênia, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a agravante realmente solicitou o cancelamento junto à instituição agravada antes mesmo do início do curso, não sendo legítimo incluir o nome da autora nos cadastros restritivos em função do débito gerado a partir do pedido de cancelamento do curso.

Como restou demonstrado nos autos, o início das aulas presenciais estava previsto para 31.03.2021, todavia, a instituição agravada alterou, de forma unilateral, o formato do curso, passando para aulas
on-line
.

Não concordando com o formato proposto, diante da alteração, repiso, de forma unilateral pela empresa, pretendeu a agravante cancelar sua matrícula antes mesmo do início das aulas, procurando a instituição em duas oportunidades, sem conseguir efetuar o cancelamento diante da imposição de multa de 20% sobre o valor contratado.

Assim,
primo ictu oculi
, a instituição já estava ciente do pedido de cancelamento da matrícula e ainda assim procedeu a negativação do nome da autora, consoante se extrai do documento id. 105326468, com a inclusão nos registros em 10.04.2021, isto é, data posterior ao pedido de cancelamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS RESTRITIVOS. REVOGAÇÃO. Em sendo incontroverso o débito, pelo qual houve a negativação, a inclusão do nome do devedor no rol dos maus pagadores é medida legal e decorre do exercício legal do direito do credor. Evidenciado que o débito, gerado pela inscrição, não está em discussão, porquanto é anterior ao pedido de cancelamento do curso. Negativação regular.
Em sentido contrário, a agravante não pode incluir o nome do agravado nos cadastros restritivos, em função de débitos gerados a partir do pedido de cancelamento do curso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJRS, RAI nº 70038191433, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho, j. 16.08.2010 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR.
Decisão que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré cessasse a cobrança de mensalidade e se abstivesse de proceder à eventual inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Impõe-se a reforma da decisão. Inúmeras tentativas infrutíferas da agravante de obter informações sobre o cancelamento da matrícula, antes do início efetivo das aulas. Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos. Probabilidade do direito e urgência demonstrados. Ausência de perigo de irreversibilidade da tutela antecipada. RECURSO PROVIDO”
. (TJSP, RAI n. 2220160-33.2020.8.26.0000, 27ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 30.03.2020, negritei).

Desta forma, o perigo de dano está afeto a agravante, residindo nos nefastos efeitos decorrentes da negativação em órgão de restrição, ao menos em sede de cognição sumária e nesta quadra inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ART. 300, CPC –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe
.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que se reduzira multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação.”
(RAI n. 1006397-85.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada,
para que agravada promova a exclusão do nome e CPF da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor do curso contratado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022